Tribunal: TJSP
Processo: 0109307-35.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CDA – INEXISTÊNCIA - AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.